Tribunal: TJPA
Processo: 0801313-88.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801313-88.2022.8.14.0013

APELANTE: RUBENS SANTOS WATANABE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, convertida em restritiva de direitos, e 100 (cem) dias multa. A defesa requer: (i) absolvição por ausência de materialidade; (ii) desentranhamento do laudo pericial; subsidiariamente, (iii) reconhecimento da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal e redução da pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias multa. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para reanálise da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada do laudo pericial após as alegações finais gera nulidade processual; (ii) saber se é possível reduzir a pena base diante da valoração negativa da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade pela juntada do laudo pericial após as alegações finais. O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato. A materialidade resta comprovada pela confissão do réu e depoimentos testemunhais. O Superior Tribunal de Justiça entende que, “por nítida ausência de prejuízo, inexiste nulidade quando o laudo apenas confirma elementos já constantes dos autos” (STJ, RHC 43.374/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 31/03/2014).

4. A perícia é dispensável para caracterização do delito, conforme jurisprudência consolidada (STJ, REsp 1.726.686/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 22/05/2018).

5. Quanto à dosimetria, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade por ausência de fundamentação concreta, fixando-se a pena base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. A confissão espontânea não reduz a pena em razão do enunciado da Súmula 231 do STJ. Mantida a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, art. 44; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 43.374/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 31/03/2014; STJ, REsp 1.726.686/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 22/05/2018; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RUBENS SANTOS WATANABE, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto (convertida em pena restritiva de direitos) e 100 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, interpõe recurso de apelação.

O recorrente requer sua absolvição e o desentranhamento do laudo pericial. Aponta a ausência de prova da materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da confissão espontânea, reduzindo a pena abaixo do mínimo legal e que a pena de multa seja definida no mínimo legal, ou seja, em 10 dias multa.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para a reanálise da dosimetria da pena.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Quanto à pretensão de nulidade processual por ter sido juntado aos autos o laudo pericial após as alegações finais, não merece acolhida.

Ressalto que após encerrada a instrução probatória, o representante do Ministério Público pediu a juntada do laudo pericial, o que foi deferido pelo MM. Juízo
a quo
. Após, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, em seguida, a defesa, conforme se constata no Termo de audiência de id-23225707. Logo, ao apresentar as alegações finais orais, a defesa não teve acesso ao laudo pericial, conforme id-23225712.

Contudo, o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 se trata de crime de mera conduta, ou seja, uma vez encontrado o agente portando armamento de uso permitido, sem a devida autorização legal, resta configurada a infração criminal. Sendo assim, para a caracterização do crime, basta a ação de portar a arma, independentemente de qualquer resultado prático que essa ação possa ter causado. Logo, a simples posse ou porte da arma já configura o delito.

Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de que, "Por nítida ausência de prejuízo, inexiste nulidade processual quando o Laudo de Exame Necroscópico,
embora juntado após as alegações finais das partes
, vem apenas a confirmar outros elementos probatórios capazes de demonstrar a procedência da peça acusatória" (RHC n. 43.374/PA, Quinta Turma, Rel.ª Minª. Laurita Vaz, DJe de 31/3/2014). (destaquei)

In casu
, o réu RUBENS SANTOS WATANABE, em sede policial e em juízo, confessou que portava arma de fogo, alegando que seria para proteger sua integridade física em razão de sofrer ameaças de morte por um desafeto.

Diante de tais considerações, a juntada da perícia posteriormente às alegações finais não trouxe prejuízo para a defesa, eis que a simples posse ou porte da arma já configura o delito.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“3. “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e por colocar em risco a incolumidade pública, basta a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia (AgRg no AgRg no AREsp n. 664.932/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/2/2017).”
(REsp 1.726.686/MS, j. 22/05/2018).

Assim, se afigura despicienda a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo. Logo, não é possível vislumbrar prejuízo ao recorrente, não merecendo acolhida, portanto, a alegação de nulidade da sentença condenatória.

Quanto à pretensão absolutória, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Em juízo a testemunha, policial Antônio Marcos afirmou, id-23225712, que “recorda dos fatos; que foi repassado que uma pessoa havia visto um cidadão portando arma de fogo; que o cidadão, ao visualizar a viatura, jogou fora a arma; que ele confessou que a arma era dele e que tinha comprado para se defender; que a abordagem foi feita na rua Dom Bosco, próximo a João Paulo II.”

A testemunha policial Elton Albuquerque afirmou, id-23225712, que “estavam em ronda e foram acionados porque haveria um cidadão armado em frente ao portão de uma casa, ameaçando matar outra pessoa; que viram o cidadão no portão que jogou a arma no chão e saiu correndo para dentro de uma casa; que apreenderam a arma que estava no chão próxima ao portão.”

O réu, em juízo, id-23225712, confessou que” a arma era dele e que era para sua defesa porque estava sendo ameaçado por uma pessoa; que quando a polícia chegou, jogou no chão a arma; que sabia que era crime portar arma de fogo sem autorização.”

A autoria e materialidade do delito restam comprovadas nos autos, não havendo que se falar em absolvição do réu.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 02 anos e 03 meses de reclusão e 100 dias multa, diante da valoração negativa de uma circunstância valorada negativamente, a culpabilidade.

Ocorre que a referida circunstância judicial, culpabilidade, deve avaliar o quão reprovável foi a ação do réu, considerando o contexto do crime e a intenção do agente.
In casu
, a fundamentação utilizada na sentença se mostra genérica e não se vislumbra elementos nos autos capazes de valorá-la negativamente, razão pela qual considero tal circunstância judicial favorável ao réu e passo a fixar a pena base no mínimo legal, 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes agravantes. Reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de aplicá-la diante do que dispõe o verbete da Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, resta a pena definitiva de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Mantenho a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do disposto no art. 44 do CP, conforme consta na sentença ora recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025